Tribunal: TJMT
Processo: 1035183-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035183-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NOEMEA GOMES DA SILVA - CPF: 161.943.571-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (RECORRIDO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), PALOMA BRAGA DOS SANTOS - CPF: 044.939.261-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido por Turma Recursal, que manteve decisão monocrática confirmadora da sentença de improcedência e de condenação por litigância de má-fé, sob o argumento de que não houve omissão no julgado acerca da alegada incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da suposta necessidade de produção de prova pericial para aferição de autenticidade de assinatura. Pretensão de efeitos infringentes e anulação do feito, sob alegação de complexidade fática e inadequação da via eleita. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada incompetência do Juizado Especial por complexidade da matéria; (
ii
) determinar se os Embargos de Declaração foram utilizados com finalidade protelatória, ensejando aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão impugnado não apresenta os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tampouco no art. 48 da Lei n. 9.099/95, tendo enfrentado os fundamentos recursais de forma clara, coesa e suficiente, inclusive no que diz respeito à ausência de complexidade da matéria.

A alegação de incompetência absoluta fundada na necessidade de perícia grafotécnica foi expressamente afastada na sentença e ratificada pelas instâncias recursais, com base na similitude entre as assinaturas constantes dos autos e no entendimento da Súmula 32 da Turma Recursal Única de Mato Grosso, sendo desnecessária a reprodução desses fundamentos no Acórdão.

A impugnação genérica de assinatura não gera, por si só, complexidade que afaste a competência do Juizado Especial, cabendo ao julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, avaliar a necessidade de prova técnica.

Os embargos revelam-se como tentativa de rediscussão do mérito já decidido, finalidade para a qual o recurso não se presta, configurando uso protelatório e reiteração abusiva de fundamentos já rejeitados em diversas oportunidades no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a todos os fundamentos já enfrentados nas decisões anteriores não configura omissão quando o colegiado adota integralmente os fundamentos precedentes.

A mera impugnação da assinatura em documento, desacompanhada de indícios de fraude ou falsidade, não torna complexa a demanda nem afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A utilização reiterada de recursos para rediscutir matéria já decidida configura abuso do direito de recorrer e autoriza a imposição de multa por caráter protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 98, § 3o; Lei n. 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única de MT, Súmula 32, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pretensos efeitos infringentes, opostos por
NOEMEA GOMES DA SILVA
, em face do v. Acórdão proferido por esta egrégia Turma Recursal (ID 285402890), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno (ID 269052755) anteriormente interposto pela ora Embargante, mantendo, por conseguinte, a r. Decisão Monocrática (ID 264696252) que já havia confirmado a r. Sentença de primeiro grau (ID 261570299), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (ID 286251371), a Embargante sustenta, em apertada síntese, que o Acórdão vergastado padece de vício de omissão e erro material. O cerne de sua argumentação repousa na tese de que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a incompetência absoluta do Juizado Especial para o processamento e julgamento da causa. Aduz que, ao ter negado veementemente a autenticidade da assinatura aposta no documento de autorização de descontos apresentado pela parte Embargada, tornou-se imperiosa a realização de prova pericial grafotécnica. Tal necessidade, segundo a Embargante, revela a complexidade da matéria fática, o que, por força de lei, afastaria a competência do microssistema dos Juizados Especiais. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a anulação do Acórdão e da sentença, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do Despacho de ID 286559876, a parte Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe fora concedido, conforme certificado no ID 289768876.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes Pares,

Os presentes embargos de declaração, opostos tempestivamente, merecem ser conhecidos. Contudo, no mérito, entendo que a pretensão da Embargante não comporta acolhimento, porquanto o v. Acórdão impugnado não ostenta qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco no artigo 48 da Lei n. 9.099/95.

I.I. DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO E DA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO

De proêmio, cumpre-me assentar, com a devida vênia à combativa defesa da Embargante, que o recurso ora manejado revela, em sua essência, um nítido e inconfundível propósito de rediscutir o mérito da causa, desiderato para o qual a via estreita dos embargos declaratórios se mostra manifestamente inadequada. O instituto em tela, como é cediço, presta-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem a decisão judicial, não se configurando como um sucedâneo recursal apto a ensejar o reexame de questões já devidamente analisadas e decididas pelo órgão julgador.

A Embargante, sob o pretexto de apontar uma suposta omissão, busca, na realidade, a reforma de um julgado que lhe foi desfavorável, insistindo em tese que foi exaustivamente rechaçada em todas as instâncias percorridas neste feito. O inconformismo com o resultado do julgamento, por mais legítimo que possa parecer à parte, não tem o condão de transformar os embargos de declaração em uma terceira instância de revisão, sob pena de subversão da lógica processual e de ofensa à segurança jurídica.

O v. Acórdão (ID 285402890) é claro, coeso e devidamente fundamentado. Analisou, de forma precisa e suficiente, todos os pontos devolvidos à apreciação desta Turma por meio do Agravo Interno, concluindo pela manifesta improcedência do recurso e pela consequente manutenção da decisão monocrática que, por sua vez, chancelou a sentença de improcedência. Não há, pois, qualquer vício a ser sanado.

I.II. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPLEXIDADE DA CAUSA E À INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Adentrando ao núcleo da irresignação da Embargante, a alegação de que o Acórdão foi omisso ao não reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível não se sustenta. A tese de que a mera impugnação da assinatura aposta em um documento teria o poder de, automaticamente, gerar a complexidade da causa e, por via de consequência, a incompetência do juízo, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio e foi, de fato, devidamente enfrentada, ainda que de forma implícita, pelas decisões anteriores.

Primeiramente, é fundamental destacar que a questão da necessidade de perícia foi expressamente analisada e rechaçada pelo juízo de primeiro grau. Na r. Sentença (ID 261570299), o douto Juiz Leigo, em decisão homologada pela Juíza Togado, consignou de forma inequívoca:

"
De forma diversa do que tentou fazer prevalecer a requerida, entendo que seus argumentos devem ser rejeitados, afinal, a assinatura exarada na “AUTORIZAÇÃO” anexa à defesa (Id. 174249038) guarda similitude com àquelas lançadas nos documentos vinculados à inicial, não havendo necessidade de ser produzida qualquer prova de cunho pericial. Além disso, consigno que, em sede de impugnação, a reclamante não apontou nenhum vestígio de fraude na assinatura inserta do documento apresentado pela reclamada. No intuito de corroborar a sucinta fundamentação supra, transcrevo abaixo a Súmula 32 da Turma Recursal Única de MT: “SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no
contrato.”
(Aprovada em 05/06/2023
).”
.
(Destaquei).
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.
"

Ora, se a matéria foi decidida no primeiro grau de jurisdição e a r. Sentença foi integralmente mantida, tanto pela Decisão Monocrática (ID 264696252) quanto pelo v. Acórdão ora embargado (ID 285402890), não se pode falar em omissão. O que existe, em verdade, é a manutenção de um entendimento contrário à pretensão da parte. A ausência de repetição, no corpo do Acórdão, de todos os fundamentos que levaram à rejeição da preliminar em primeiro grau não configura omissão, mas sim a adoção, por este Colegiado, dos fundamentos já lançados, os quais se mostraram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, a complexidade da causa, para fins de fixação de competência nos Juizados Especiais, não decorre da mera alegação da parte, mas sim da efetiva necessidade de produção de prova complexa, aferível pelo magistrado, destinatário final da prova, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

No caso dos autos, as instâncias ordinárias, de forma uníssona, entenderam que o conjunto probatório, notadamente a confrontação entre a assinatura aposta no termo de autorização (ID 261570291) e aquelas constantes nos documentos pessoais da Embargante (ID 261570276), era suficiente para formar um juízo de convicção acerca da validade da manifestação de vontade, tornando despicienda a realização de perícia técnica.

A Embargante, em sua peça de embargos, tenta criar uma presunção absoluta de complexidade onde ela não existe. A impugnação genérica de uma assinatura não impõe, de forma automática e inarredável, a produção de prova pericial, sob pena de se permitir que a parte, por simples capricho ou estratégia processual, escolha o foro em que deseja litigar, esvaziando a competência dos Juizados Especiais.

Portanto, o que a Embargante classifica como omissão é, na realidade, a sua discordância com a valoração da prova realizada pelo Poder Judiciário. O Acórdão não foi omisso; ele simplesmente confirmou as decisões anteriores que consideraram a prova documental suficiente e, por conseguinte, afastaram a necessidade de perícia e a tese de incompetência. A matéria foi, sim, apreciada e decidida, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via dos presentes embargos.

I.III. DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS

Por fim, não posso deixar de registrar o caráter manifestamente protelatório destes embargos. A Embargante, após ter sua tese rechaçada na sentença, no recurso inominado julgado monocraticamente e no agravo interno julgado pelo colegiado, insiste, pela quarta vez, nos mesmos argumentos, utilizando-se de um recurso de fundamentação vinculada para tentar, de forma transversa, reabrir a discussão de mérito.

Tal conduta processual não apenas sobrecarrega o já assoberbado Poder Judiciário, mas também atenta contra a lealdade e a boa-fé processual, configurando o
abuso do direito de recorrer. A manutenção do Acórdão é medida que se impõe, não apenas por sua correção jurídica, mas também como forma de prestigiar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

II. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito,
rejeito-os integralmente
, para manter
incólume
o v. Acórdão de ID 285402890, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em seu teor.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte Embargante, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.

A exigibilidade desta multa, bem como das demais verbas sucumbenciais, permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 261570752), nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025